Tribunal: STF
Processo: Rcl 83027
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra decisão monocrática de minha lavra, por meio da qual neguei seguimento à reclamação (eDOC 21).

Em suas razões recursais (eDOC 26), a parte embargante aponta a existência de omissão na decisão embargada, no tocante à análise da violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte no ARE 1.449.987, de minha relatoria.

Argumenta que o exame do mencionado julgado é fundamental, pois “teve como objeto o Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n. 2012280-37.2021.8.26.0000). Nesta decisão, restou afirmada a constitucionalidade da Lei Estadual nº 17.293/2020, que autorizou a extinção da Fundação Parque Zoológico de São Paulo e estabeleceu os critérios para a sub-rogação dos contratos de trabalho” (eDOC 26, p. 4).

Relata ser “amplamente reconhecida a doutrina e a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que os julgados proferidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mesmo que na esfera estadual, possuem eficácia expansiva e vinculante, dada a natureza objetiva da lide originária” (eDOC 26, p. 4).

Sustenta que “Quando um Recurso Extraordinário é interposto contra uma decisão proferida em ADI Estadual, o resultado do julgamento pelo STF, conforme o efeito substitutivo do recurso e a índole objetiva do processo, possui a mesma força de um precedente em controle concentrado” (eDOC 26, p. 4).

Nesses termos, considera que “a decisão proferida no ARE 1.449.987/SP, ao validar a Lei Estadual nº 17.293/2020, consolidou a autoridade deste Tribunal quanto à licitude da extinção da Fundação e, consequentemente, da cessação dos contratos de trabalho dos empregados não estáveis cuja função foi concedida à iniciativa privada, justamente como consequência direta da aplicação dessa norma” (eDOC 26, p. 5).

Prossegue reiterando as alegações de mérito declinadas na inicial da reclamação, no sentido de que “Se a lei é constitucional e autoriza a extinção da entidade e, como corolário, a demissão dos empregados não estáveis, não é dado a um Tribunal de segundo grau declarar essa motivação legal como "insuficiente", criando uma modalidade de estabilidade ou de reintegração não prevista na própria lei que foi submetida ao controle de constitucionalidade” (eDOC 26, p. 6-7).

Requer, ao final, que os embargos de declaração sejam acolhidos, a fim de sanar a omissão na decisão embargada, de modo a reconhecer a afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento do ARE 1.449.987.

No eDOC 32, a Secretaria Judiciária certifica que o embargado encontra-se ausente, razão pela qual não foi possível intimá-lo para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração.

É o breve relatório. Decido.

Assiste parcial razão ao embargante.

Com efeito, esta Corte possui orientação no sentido de que os pronunciamentos decisórios deste Tribunal, no âmbito de recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos em controle concentrado de constitucionalidade estadual, quando adentram o mérito da controvérsia, ostentam eficácia erga omnes e, igualmente, efeito vinculante.

Nesses termos, as ações diretas de inconstitucionalidade estaduais, mesmo quando aportam neste Tribunal por meio de recurso extraordinário, conservam sua feição objetiva, observando o respectivo regime jurídico. Senão vejamos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ENTIDADE PÚBLICA. PRAZO PARA RECORRER. CONTAGEM EM DOBRO: INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 1. Não se aplica o privilégio do prazo recursal em dobro no processo de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 830.727- AgR/SC, Red. do acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 26.6.2019).

Dessa forma, verifica-se que a decisão embargada efetivamente restou omissa quanto à alegada violação à autoridade do que restou decidido por esta Corte no julgamento do ARE 1.449.987, de minha relatoria.

Registre-se que, naquela oportunidade, dei provimento ao recurso extraordinário da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, para cassar, quanto ao art. 58, II e III, da Lei 17.293/2020, o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse proferido novo julgamento com base na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

Na ocasião, consignei o seguinte:

“A questão trazida para análise desta Corte, conforme bem balizado nos recursos extraordinários da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e da Assembleia Legislativa local, restringe-se ao trecho do acórdão que declarou a inconstitucionalidade do art. 58, incisos II e III, da Lei Estadual 17.293/2020 que tem o seguinte teor:
(...)
O acórdão recorrido, por sua vez, para declarar a inconstitucionalidade do art. 58, II e III, da Lei 17.293/2020, adotou como parâmetro o art. 23, parágrafo único, item 10, da Constituição estadual.
(...)
Assim, o que se discute nos presentes recursos é a possibilidade de a Constituição estadual ampliar o rol de matérias sujeitas à reserva de lei complementar, de modo a abarcar o estatuto dos servidores públicos civis e dos militares.” (ARE 1.449.987, eDOC 78)

Por outro lado, a questão posta nestes autos refere-se à impugnação de acórdão prolatado por Tribunal Regional do Trabalho acerca da reversão de demissão de ex-empregado da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, promovida após a extinção da citada entidade, por meio dos arts. 1º e 4º da Lei Estadual 17.293/2020.

Como visto, não merece acolhida a alegação recursal no sentido de que esta Corte chancelou a constitucionalidade da Lei 17.293/2020 do Estado de São Paulo, no julgamento do ARE 1.449.987. 

Reitero que a controvérsia naqueles autos limitou-se ao trecho do acórdão estadual que declarou a inconstitucionalidade do art. 58, incisos II e III, da Lei Estadual 17.293/2020, razão pela qual o recurso extraordinário foi provido apenas para cassar o acórdão recorrido, quanto ao mencionado dispositivo, o qual sequer é objeto de apreciação nestes autos. 

Logo, não há pertinência temática entre o que foi decidido no ARE 1.449.987 e a controvérsia posta nesta reclamação constitucional.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente